Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714133-18.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILUCE BRITO DE MELO EMBARGADO: PAULO FREIRE DE SOUSA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se o embargado para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator